Tribunal: TJDFT
Processo: 0036865-74.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DURANTE O PARTO. DISTÓCIA DE OMBRO. OMISSÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE EPISIOTOMIA. PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR OU MINIMIZAR DANOS AO NEONATO. LESÃO GRAVE DO PLEXO BRAQUIAL DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO. PADECIMENTO DA GENITORA. DANO MORAL REFLEXO. HONORÁRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. CPC, ART. 85, § 3o, I.
I. O Distrito Federal responde objetivamente por danos resultantes de ação ou omissão verificada em atendimento médico-hospitalar, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
II. Elucidado pela prova pericial que a equipe médica deixou de realizar episiotomia que poderia evitar ou minimizar as lesões sofridas pelo neonato em decorrência da distócia de ombro, não há como deixar de reconhecer a responsabilidade civil do Distrito Federal sob o enfoque da teoria da perda de uma chance.
III. A ofensa à integridade física e psíquica, associada ao comprometimento das expectativas existenciais do neonato, que terá de passar por longo tratamento para elidir ou minimizar as lesões sofridas, caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, em especial a necessidade de tratamento longo e doloroso, deve ser majorada a compensação do dano moral arbitrado na sentença.
V. Suporta dano moral a mãe assistiu e assiste ao padecimento da filha e estará com ela durante todo o tratamento a que terá de se submeter.
VI. Em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de quantia inferior a 200 salários mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, de acordo com o artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Recursos parcialmente providos.